Tribunal: TJES
Processo: 0028612-86.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0028612-86.2014.8.08.0024

EMGTES:
VEPAM - VEÍCULOS EPAMINONDAS LTDA E AUTOVIL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMGDO:
AUTOVIL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIA ́RIOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZVOTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. PRÉ-QUESTIONAMENTO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo culpa concorrente na alienação de veículo e dividindo os encargos em 50% para cada parte.

2. AUTOVIL alega omissão quanto ao termo final de sua responsabilidade pelos débitos e erro material no dispositivo de honorários. VEPAM alega omissão quanto às teses de ilegitimidade passiva, art. 134 CTB, art. 945 CC, culpa exclusiva e normas estaduais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. (i) O acórdão foi omisso quanto ao termo final da coparticipação nos encargos? (ii) Há erro material no capítulo de honorários? (iii) Houve omissão quanto às teses suscitadas por VEPAM?

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configurada a omissão, pois o acórdão não esclareceu quando cessa a responsabilidade de AUTOVIL, comprometendo a exequibilidade do julgado. A omissão é sanada com a fixação do termo final na efetiva transferência do veículo.

5. Caracterizado erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, na inversão do sujeito passivo da condenação de honorários, corrigindo-se de ofício.

6. Inexistente omissão quanto às teses de VEPAM, pois todas foram enfrentadas no acórdão, ainda que desfavoravelmente à recorrente. O inconformismo com o resultado não autoriza o manejo dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de AUTOVIL parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar omissão e corrigir erro material. Embargos de VEPAM rejeitados.

Tese de julgamento:

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II e III, e 489, §1º, IV; CC, art. 945; CTB, art. 134.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração da AUTOVIL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração da VEPAM, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0028612-86.2014.8.08.0024

EMGTES:
VEPAM - VEÍCULOS EPAMINONDAS LTDA E AUTOVIL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMGDO:
AUTOVIL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIA ́RIOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZVOTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
AUTOVIL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e por
VEPAM - VEICULOS EPAMINONDAS LTDA
em face do v. acórdão que deu parcial provimento à apelação de VEPAM, reconhecendo a culpa concorrente e dividindo os encargos em 50% para cada parte.

Os embargos de declaração constituem instrumento vocacionado a integrar decisões judiciais quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), admitindo-se, excepcionalmente, efeitos infringentes quando a superação do vício altera o resultado do julgado.

Pois bem.

Dos embargos de AUTOVIL

No que concerne ao
primeiro ponto
,
assiste razão
à embargante. O acórdão, ao fixar a divisão equitativa dos encargos, não estabeleceu o termo final da responsabilidade de AUTOVIL. A omissão é relevante, pois compromete a exequibilidade do julgado. A responsabilidade de AUTOVIL pelos 50% dos débitos cessa com a efetiva transferência do veículo perante o DETRAN/ES, a ser realizada por VEPAM, conforme já determinado no acórdão embargado. Passo a integrar o julgado nesse sentido.

No tocante ao
segundo ponto, também procede a alegação de erro material
. No dispositivo do acórdão, no item referente aos honorários, constou “condeno a Apelante a pagar à Apelada R$ 1.000,00”. Todavia, considerando a sucumbência recíproca e a preponderância de ônus da AUTOVIL, o correto é “condeno a Apelada a pagar à Apelante R$ 1.000,00”. Trata-se de mero erro de digitação, que pode ser corrigido a qualquer tempo, nos termos do art. 1.022, III, do CPC. Corrijo, portanto, o dispositivo, sem alterar a substância do julgado.

Dos embargos de VEPAM (pré-questionamento)

VEPAM alega omissão quanto às teses de ilegitimidade passiva, art. 134 do CTB, art. 945 do CC, culpa exclusiva da AUTOVIL e normas estaduais. Contudo, o acórdão enfrentou expressamente todos esses pontos: reconheceu a legitimidade passiva pela teoria da asserção, aplicou o art. 134 do CTB, afastou a alegação de culpa exclusiva e destacou que as normas estaduais não afastam a incidência da lei federal. A fundamentação foi contrária à pretensão de VEPAM, mas não houve omissão. O inconformismo com o resultado não pode ser suprido por embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento da via integrativa.

Portanto,
rejeito os embargos de VEPAM
, por ausência de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

CONCLUSÃO

Em razão do exposto, conheço de ambos os recursos e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração de
AUTOVIL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
para, sem atribuir efeitos infringentes ao julgado embargado: (a) sanar a omissão, esclarecendo que a responsabilidade de AUTOVIL pelos 50% dos débitos cessa com a efetiva transferência do veículo por VEPAM perante o DETRAN/ES; e (b) corrigir o erro material no dispositivo de honorários, onde se lê "condeno a Apelante a pagar à Apelada R$ 1.000,00", leia-se "condeno a Apelada a pagar à Apelante R$ 1.000,00".
REJEITO
os embargos de declaração de
VEPAM - VEICULOS EPAMINONDAS LTDA
. Mantenho os honorários advocatícios nos termos já fixados.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso interposto por AUTOVIL SERVIÇOS
E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e nego provimento aos aclaratórios opostos por
VEPAM - VEÍCULOS EPAMINONDAS LTDA
.